Tribunal: TJDFT
Processo: 0012887-27.2017.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE VALORADA COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. EXCLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TRANSPOSIÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE PESSOAS PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PLEITO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. CARÁTER COGENTE. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo pelos depoimentos da vítima, os quais ostentam relevo especial, e da testemunha policial, alinhadas aos demais elementos de provas constantes dos autos, deve ser mantida a condenação.

2. Demonstrada a grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, incabível a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto.

3. Consoante entendimento firmado pela Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, outras condenações criminais não se mostram idôneas como fundamento para a avaliação desfavorável da personalidade.

4. De acordo com entendimento jurisprudencial majoritário, reconhecida mais de uma causa de aumento de pena no crime de roubo, é plenamente possível utilizar uma para aumentar a pena, na terceira fase da dosimetria, e a sobejante como circunstância agravante, se prevista como tal, ou circunstância judicial, para fixar a pena-base, sem que isso importe em bis in idem.

5. A pena pecuniária possui caráter cogente, não podendo ser excluída da condenação, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. A suspensão de sua exigibilidade, por hipossuficiência de recursos, deverá ser analisada no momento oportuno pelo Juízo da Execução Penal.

6. Mantém-se a prisão preventiva decretada na sentença, uma vez que suficientemente justificada pela reiteração delitiva do réu, havendo necessidade para a manutenção da ordem pública.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.